Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703025-14.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: ALEXANDRE MARTINS SANDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas que, em ação de restituição de quantia cumulada com danos morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 5.263,11, referente aos débitos do veículo. O pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente. Decido na forma do art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT e art. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O despacho de Num. 69809795 certificou que o recurso de apelação não foi acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, razão pela qual o recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro, tendo em vista não ser beneficiário da gratuidade de justiça (conforme sentença de Num. 69542450). Transcorrido o prazo (Num. 70275049), o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, não conheço do recurso de apelação em razão da deserção. Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação (Tema 1.059/STJ). Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r